Tribunal: TJMT
Processo: 1023897-53.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023897-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO DE JESUS GALHARDO - CPF: 481.381.269-49 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO OCORRÊNCIA - DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2.
Se os
documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável” (TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

3. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantidos o valor arbitrado na sentença, posto que atendem ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023897-53.2020.8.11.0003

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: REGINALDO DE JESUS GALHARDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida em autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
n.º
1023897-53.2020.8.11.0003
da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, assim exarada
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, para o fim de
DECLARAR
inexistente em relação à parte autora a relação jurídica enfocada, bem como
DETERMINAR
que a ré restitua ao autor,
de modo simples
, os valores referentes ao contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 4346391803547015, descontados desde 08/09/2020 até sua exclusão, importes que deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês, desde os eventos danosos (Súmula 54/STJ) e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos pagamentos indevidos (Súmula 43/STJ).
Pelos mesmos fundamentos,
CONDENO
o réu a indenizar o autor no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, importe este a ser pago, de uma única vez, devendo ainda ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC.
”
(ID. 152689298).

A parte apelante, afirma que é possível a juntada de documento em fase recursal desde que observado o contraditório.

Sustenta que de acordo com o contrato de cartão crédito consignado deveria ser descontada mensalmente em folha de pagamento a reserva de margem consignável de 5% bem como deveria pagar as faturas de cartão utilizado, não sendo verossímil a alegação de desconhecimento da relação jurídica.

Argumenta que o cartão de crédito consignado é uma fusão entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito convencional.

Discorre exaustivamente sobre o procedimento do crédito consignado e o cartão de crédito, e que agiu corretamente, dentro dos limites legais em que poderia agir, quando realizou os débitos das parcelas no benefício, procedendo exatamente da maneira que deveria ser, nos termos contratados. Evidente, o legítimo direito do banco réu.

Argumenta que os descontos ocorridos em folha somente correram em função dos termos contratuais. Portanto, os lançamentos dos descontos em folha pelo banco Recorrente, foram tão baseadas na boa-fé desta instituição financeira”.

Pontua que “não restou demonstrado nos autos qualquer tipo de abalo que tenha o condão de embasar a r. sentença condenatória, especialmente em relação ao valor fixado

título de dano moral.”.

Ao fim pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial (id. 152689309)

Em sua contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 152689313).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida em autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
n.º
1023897-53.2020.8.11.0003
da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, assim exarada
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, para o fim de
DECLARAR
inexistente em relação à parte autora a relação jurídica enfocada, bem como
DETERMINAR
que a ré restitua ao autor,
de modo simples
, os valores referentes ao contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 4346391803547015, descontados desde 08/09/2020 até sua exclusão, importes que deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês, desde os eventos danosos (Súmula 54/STJ) e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos pagamentos indevidos (Súmula 43/STJ).
Pelos mesmos fundamentos,
CONDENO
o réu a indenizar o autor no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, importe este a ser pago, de uma única vez, devendo ainda ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC.
”
(ID. 152689298).

A priori, registra-se que a instituição bancária apresentou em sede recursal documentos que afirma ser o contrato do cartão de crédito consignado datado de 09/09/2022 (id 152689310).

No entanto, é de rigor considerar que
os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a da interposição do recurso de apelação.

Além disso, também não comprovou o justo motivo que o impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(RAC 1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado)

Logo, não conheço dos documentos.

É inquestionável que entre a autora e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide dentro do prazo legal, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“
Pois bem, compulsando os autos, verifico que em Contestação a parte requerida sustentou a regularidade da contratação pela requerente, porém, deixou de comprovar a solicitação ou mesmo de juntar cópia do ajuste correspondente, ônus que lhe competia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR LOJA - FRAUDE DE TERCEIRO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Na realização de suas atividades, cumpre a empresa prestadora de serviço de crédito conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da solicitação, sob pena de se responsabilizar por dano que causar a terceiro. A inscrição em registro de cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação por dano moral. O dano moral puro cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito por atingir fundamentalmente bens incorpóreos.
(Ap
,
59298/2008, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/10/2008, Data da publicação no DJE 10/10/2008).

(destaque nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E ADESÃO A PACOTE DE SERVIÇOS –

COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DO BANCO DE QUE O AUTOR CONTRATOU O SERVIÇO, RECEBEU O CARTÃO E O UTILIZOU EM COMPRAS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA

– DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTEÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO DANO – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL PURO - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

Se o banco não comprova a efetiva solicitação e entrega de cartão de crédito ao correntista, o registro em cadastro restritivo de crédito, por conta de compras que teriam sido feitas com o referido cartão, é indevida e impõe o dever de reparação do dano. O dano moral puro cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, por atingir fundamentalmente bens incorpóreos.

No arbitramento da indenização por dano moral, o juiz deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. (Ap, 104051/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 12/09/2012). (destacamos)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CONTESTADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSERÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE

- NOVA INSERÇÃO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXCLUSÃO - DANO MORAL DEVIDO - ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Não se desincumbindo a instituição financeira de comprovar a existência das transações com cartão de crédito, contestadas pelo consumidor é de se declarar inexistente o débito.- A inserção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e a nova inserção depois da ordem judicial para exclusão constituem-se em ato ilícito, passível de causar abalo moral
.
- O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa.- Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. (Ap, 19889/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 17/05/2013). (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL -
DANOS MORAIS - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR

- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS - VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira que não adota as cautelas necessárias no momento da contratação e emissão de cartão de crédito assume o risco de arcar com eventuais inadimplências motivadas pela utilização indevida do cartão de crédito por terceiro que não efetuou a contratação. A inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito que não contraiu enseja a condenação por danos morais, que independem de prova.

Precedentes do STJ. Não merece redução o valor da indenização por danos morais quando fixado em patamar inferior ao posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça, considerando a extensão e a natureza do dano. (Ap, 113573/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/03/2012, Data da publicação no DJE 30/03/2012).

(grifo nosso).

Registre-se que, muito embora o banco requerido alegue que o valor do referido empréstimo fora devidamente creditado na conta de titularidade da autora, deixa de comprovar qualquer solicitação e/ou autorização do autor quanto ao expediente.

Ainda sobre o tema, cabe transcrever os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
.
DESCONTOS RELATIVOS À EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL
. QUANTUM DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDOS. DATA DE FIXAÇÃO DE CONTAGEM DOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE MOSTRAM CONDIZENTES COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PÁTRIO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO RÉU. (Apelação Cível Nº 70031778194, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 25/08/2011)

(
TJ-RS
- AC: 70031778194 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2011)

(destacamos)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.

EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE BENEFÍCIO DO INSS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO.

REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003039641, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 30/06/2011) (
TJ-RS
- Recurso Cível: 71003039641 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 30/06/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2011)

(grifamos)

RECURSO INOMINADO. Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Descontos em contracheque por empréstimo não solicitado pela recorrida. O banco não logrou êxito em comprovar que A requerente solicitou o empréstimo. danos morais configurados. dano in re ipsa. quantum indenizatório MANTIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(
TJ-AM
- RI: 07015500220128040092 AM 0701550-02.2012.8.04.0092, Data de Julgamento: 12/12/2013, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2013). (grifo nosso).

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Diante da negativa da autora, era da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da operação bancária consistente em empréstimo pessoal à apelada, do que não se desincumbiu
. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é suficiente, por si só, para gerar dano moral. A indenização fixada na sentença é adequada é proporcional às peculiaridades do caso concreto.

(
TJ-PR
- AC: 3713448 PR 0371344-8, Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 16/11/2006, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7254). (destaque nosso).

Iluminado por tais lições pretorianas e, tendo em vista que a demandada deixou de comprovar a solicitação do empréstimo por parte da autora ou mesmo de juntar cópias dos ajustes correspondentes, ônus que lhe competia, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral.

Deste modo, a declaração de inexistência da relação jurídica
,
na forma requerida na inicial, é medida que se impõe, bem como a restituição dos valores descontados desde a primeira parcela.

Todavia, o pleito autoral de restituição em dobro não procede, sendo entendimento cediço que a restituição dobrada não prescinde da demonstração de má-fé por parte do credor em cobrar a quantia indevida, o que não se verificou.

Deste modo, a restituição dos valores pagos é medida que se impõe, devendo ocorrer, todavia, de forma simples.
”

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos identificados na remuneração da autora.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos na sua remuneração, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Nesse interim, os descontos indevidos no provento da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba remuneratória enseja dano moral, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada, idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrados pelo juízo
a quo
, atende o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

No mesmo norte, o termo inicial da atualização da indenização atende aos ditames legais, devendo ser mantido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Mantenho os honorários posto que já arbitrado no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023